Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-64.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800389-64.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: DIOGO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUALIDADE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Diogo Ribeiro de Souza contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra Bradesco Vida e Previdência S/A, mantendo a sentença de improcedência. O embargante sustenta omissão quanto à qualidade da prova pericial, alegando nulidade do laudo em razão do impedimento do médico perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegada nulidade da prova pericial, em razão do impedimento do médico perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, conforme o art. 1.022 do CPC, restringindo-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.

O acórdão embargado examinou integralmente os temas e pedidos apresentados, inexistindo omissão sobre a qualidade da prova pericial. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes quando já houver motivo suficiente para a decisão.

5.

A alegação de omissão é, na realidade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF.

6.

Inexistindo qualquer vício no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão já esteja suficientemente fundamentada.

3.

Não há omissão quando a questão suscitada pelo embargante foi devidamente analisada e refutada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.024, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Tribunal Pleno, j. 27.10.1958.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800389-64.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE: DIOGO RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

DIOGO RIBEIRO DE SOUZA (ID.

23836734)

em face do acórdão de ID.

23679786 que havia conhecido do apelo contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e negado-lhe provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...) Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência.

(...)”

Em suas razões,
DIOGO RIBEIRO DE SOUZA (ID.

23836734)
anuncia
omissão

quando a qualidade
da prova pericial, eis que eivada de nulidade pelo impedimento do médico perito.

Contraminuta, apresentada ao IDs.

24707861.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800389-64.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE: DIOGO RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA 16.008

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando DIOGO RIBEIRO DE SOUZA (ID. 23836734) anuncia omissão quando a qualidade da prova pericial, eis que eivada de nulidade pelo impedimento do médico perito, a bem da verdade está buscando rediscutir a qualidade subjetiva do perito, ao lado da recompreensão sobre a procedimentalidade demostrada no acordão objurgado.

Não há qualquer omissão no acórdão, mas sim, débil tentativa de rediscussão.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Ante o exposto, eminentes pares, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, analisados todos os levantes propostos e rechaçados nos termos do voto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025